Tribunal: STF
Processo: RE 633066
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 280. 


  




1.  Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegados como violados, pois não discutidos no acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração (Súmulas STF 282 e 356). 




2.  Matéria restrita a normas locais. Inviabilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula STF 280. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.